Tribunal: TCU
Processo: 023.959/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7603/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.959/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlindo Guidi Filho (XXX.314.229-XX); Daniela Ghisleni Figueiredo (XXX.618.820-XX); Etori Volney Fernandes (XXX.941.319-XX); Helton Simoes de Oliveira (XXX.054.946-XX); Juliano Afonso Colvello (XXX.813.149-XX); Miriam Teresinha Machado (XXX.822.239-XX); Rafael Melo de Oliveira e Silva (XXX.237.577-XX); Rita de Cassia de Almeida da Fonseca (XXX.517.726-XX); Sergio Murilo Ramada Junior (XXX.772.113-XX); Valter Marceniuk (XXX.186.409-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.